Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709663-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA DA COSTA SALIBA, JEIZA DA COSTA SALIBA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO DEVEDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 31071193, por ser ela intempestiva. Como o depósito se deu de forma intempestiva, entendeu a decisão que deve incidir as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. 2. A fixação de astreintes configura medida de execução indireta que visa compelir o réu a cumprir determinação judicial. 2.1. Dessa forma, o valor fixado não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 3. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (súmula 410 STJ). 4. Dessa forma, estabelecido prazo para o cumprimento da decisão, a multa incidirá tão somente se a ré, após devidamente intimada, quedar-se inerte quanto ao que foi determinado judicialmente. 5. Assim, tendo em vista que eventual intimação do causídico não supre tal exigência, não há que se falar em aplicação de multa diária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão consumativa no que tange à aplicação de multa por descumprimento do comando judicial; b) artigo 246, § 1o, do mesmo diploma legal, defendendo a regularidade da intimação do banco recorrido realizada por meio eletrônico, uma vez que afirma ser equivale à intimação pessoal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADRIANA DA COSTA SALIBA, OAB/DF 33.489. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1740897/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/2/2019. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, ao assentar que “(...) No caso, da detida análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que não há documento comprobatório da intimação pessoal do agravante para o cumprimento da obrigação, mas, tão somente intimação do seu patrono via Diário de Justiça eletrônico, conforme decisão de ID 27400941. Assim, tendo em vista que eventual intimação do causídico não supre tal exigência, não há que se falar em aplicação de multa diária.” (ID 9506137 - Pág. 1), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANA DA COSTA SALIBA, OAB/DF 33.489. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030